Tribunal: TJDFT
Processo: 0740309-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740309-70.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDEGAR SAMUEL LUTZER APELADO: CONTAMEX - CONTABILIDADE E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, EDUARDO GOMES ANTUNES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por EDEGAR SAMUEL LUTZER contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 64722281). Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o Distrito Federal pede o não conhecimento do recurso (ID 64722298). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. O art. 203, § 2o, do CPC estabelece que decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no conceito de sentença enunciado no § 1o do mesmo dispositivo, qual seja: “pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. No caso, o pronunciamento judicial recorrido não pôs fim à execução: portanto, não se enquadra no conceito legal de sentença. Pelo critério residual adotado pelo legislador, o ato decisório objeto do presente recurso tem natureza de decisão interlocutória, recorrível mediante agravo de instrumento. O erro acerca do recurso cabível, se escusável, permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto pelo que teria cabimento. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, "a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). Na hipótese, o equívoco é inescusável, ante a previsão legal expressa de cabimento de agravo de instrumento. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. 1. Não é possível conhecer do recurso especial no que tange à suposta violação aos artigos de lei apontados como malferidos, pois não possuem comando normativo capaz de infirmar os fundamentos do acórdão atacado, porquanto não induzem ao direito pleiteado, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF. 2. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o recurso cabível contra decisão proferida em exceção de pré-executividade que não põe fim à execução é o agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. Incidência do óbice da súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1260263 RS 2011/0135906-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/05/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2015) - grifou-se “Ementa: Apelação cível - Recurso inadequado - Erro inescusável. A interposição de apelação contra decisão interlocutória, que rejeitou exceção de pré-executividade, traduz erro inescusável, ao qual não se aplica o princípio da fungibilidade recursal.” (TJ-DF 07444377520178070016 1925271, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 19/09/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 09/10/2024) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro; e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado. 2. Decisão que acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a exclusão de valores e o prosseguimento do feito, desafia agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, afastando, por conseguinte, a utilização do princípio da fungibilidade. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF 07442605720208070000 DF 0744260-57.2020.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 27/01/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/02/2021) – grifou-se A presente apelação, portanto, é inadmissível. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, pois a decisão recorrida não fixou honorários em desfavor do apelante. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator